Tribunal: CARF
Processo: 13987.720132/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13987.720132/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.831 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
CLEOMAR MARIA CARMIGNAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-69.093 - da 3a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 59 e segs.).
“Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2009, ano calendário 2008, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13987.720132/2011-16
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.831 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13987.720132/2011-16

Joaçaba. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 8.057,50, acrescido de multa
de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Omissão de rendimentos de aluguéis no valor de R$ 7.200,00, recebidos da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme informação prestada em DIRF pela
empresa.
Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 22.100,00. Glosados pagamentos
diversos (fls. 13). A motivação da glosa está descrita às fls. 14.
A data da ciência do lançamento não consta dos autos ou dos sistemas RFB e a
contribuinte apresentou sua impugnação em 01/07/2011 (fls. 02/05), acompanhada de
documentação, alegando, em síntese, que efetuou diversos serviços odontológicos com
a profissional Elisabetty Bauer, o que resultou no alto dispêndio. Argumenta que parte
do pagamento (R$ 6.200,00) foi feita com cheques, parte (R$ 4.325,00) em
transferências bancárias e o restante em dinheiro, para o qual não existe comprovação
documental além dos próprios recibos emitidos pela profissional. Colaciona dispositivo
legal de interesse e aduz que os recibos preenchem todos os requisitos exigidos pela
legislação.”

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Trata-se de lançamento referente à(s) infração(s) descrita(s) no Relatório.
Em sua defesa a interessada apresenta as razões de fls. 02/05.
De acordo com o documento de defesa, o sujeito passivo não questiona a(s) infração(s)
de omissão de rendimentos no valor de R$ 7.200,00 e parcialmente a infração de
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 100,00. Desta forma, conforme
previsto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, ratificado pelo art. 58 do Decreto
7.574/2011, considera-se não impugnada a matéria que não foi expressamente
contestada, razão pela qual a matéria não será objeto de discussão no presente
julgamento.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
...
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.831 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13987.720132/2011-16

O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado,
nos termos do inciso III do art. 80 do RIR/99, citado linhas acima.
Cumpre informar ainda que somente podem ser deduzidas despesas médicas com os
profissionais elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o
documento probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o
emitiu.
Por fim, vale destacar que, por força do art. 73 do Decreto 3.000/99, a autoridade
lançadora poderá, se julgar necessário, intimar o contribuinte a comprovar o efetivo
pagamento de determinadas despesas médicas informadas em sua declaração. Nesses
casos, o sujeito passivo deve demonstrar de forma inequívoca a transferência de
numerário ao profissional, apresentando para tanto, dentre outras provas, cópias de
cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias, comprovantes de depósito ou
saques anteriores aos pagamentos, nos casos em que este último tenha sido efetuado em
moeda corrente.
A motivação da glosa impugnada, no valor de R$ 22.000,00, foi justamente a não
comprovação por um dos meios acima descrito, após ter sido intimada para tanto.
Em sua defesa, a impugnante alega que pagou parte do tratamento em cheques (R$
6.200,00), parte em transferências (R$ 4.325,00) e o restante em dinheiro. Com relação
a esta última forma de pagamento, acrescenta que não existe outra forma de
comprovação documental além dos recibos emitidos pela profissional.
Com relação aos pagamentos alegadamente feitos em espécie, teria sido necessário que
a contribuinte apontasse em extratos bancários os saques em datas e valores compatíveis
com as datas e valores constantes dos recibos. Dessa forma, mantém-se de plano a glosa
dos referidos valores (R$ 11.475,00), por não ter havido qualquer comprovação nesse
sentido.
Os pagamentos feitos em cheque (R$ 6.200,00) estão comprovados nos documentos de
fls. 18/20.
As transferências entre as contas da contribuinte e da profissional estão comprovadas
nos extratos bancários de fls. 21/53. O somatório das transferências comprovadas, no
entanto, é de R$ 3.925,00 e não R$ 4.325,00 conforme alegado pela requerente. Assim,
mantém-se a glosa da diferença a maior não comprovada.
Restabelecidas, portanto, despesas médicas cuja comprovação do efetivo pagamento foi
demonstrada nos autos, no montante de R$ 10.125,00 (R$ 6.200,00 + R$ 3.925,00).
Desse modo, por tudo o que consta dos autos, efetuam-se as seguintes alterações no
cálculo do imposto a restituir ou a pagar remanescente:
(...)
Ante o exposto, VOTO pela procedência EM PARTE da impugnação, para
restabelecer despesas médicas no total de R$ 10.125,00, o que resultou na manutenção
do Imposto Suplementar no valor de R$ 5.273,13, a ser acrescido de multa de ofício de
75% e juros de mora, calculados nos termos da legislação vigente.”

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.831 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13987.720132/2011-16

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/01/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 17/02/2016, Recurso Voluntário, fl. 70, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se a dedução de
despesas médicas (parte) alegadamente pagas à odontóloga Elisabetty Bauer (R$ 11.875,00).

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.831 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13987.720132/2011-16

Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.831 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13987.720132/2011-16

No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 89
DF CARF MF
Original